Tribunal: TJDFT
Processo: 0756309-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0756309-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: G. P. P. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO CASSAFUZ PIMENTEL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (PJe 0717033-07.2025.8.07.0004), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que autorize e custeie materiais cirúrgicos em favor do autor, sob pena de multa diária. Em suas razões, o recorrente alega que não restou comprovada a urgência e emergência do procedimento solicitado, pois os exames apresentados datam de maio/2025 e a cirurgia foi programada para dezembro/2025, evidenciando o caráter eletivo do procedimento. Argumenta que a concessão da tutela antecipada não observou os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à prova inequívoca da verossimilhança e ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Defende que a decisão agravada impôs à seguradora o custeio de materiais de alto valor sem respaldo legal, doutrinário ou jurisprudencial, destacando que apenas os materiais requeridos ultrapassam R$ 382.000,00 (trezentos e oitenta e dois mil reais). Ressalta que a multa fixada é desproporcional e pode ensejar enriquecimento sem causa da parte autora, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que não se pode exigir da agravante o fornecimento de materiais de fornecedor ou marca exclusiva indicada pelo médico assistente, em desacordo com a Resolução Normativa 424/17 da ANS e o Conselho Regional de Medicina. Sustenta a necessidade de realização de perícia médica para verificar a pertinência dos materiais e procedimentos prescritos, sob pena de cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado nos tribunais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o afastamento da tutela de urgência concedida, bem como que seja determinada a realização de perícia médica, a fim de verificar a real necessidade dos materiais e procedimentos indicados, afastando-se ainda a multa aplicada ou promovendo sua redução a patamar razoável. Preparo regular (ID 79802921) É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão impugnada que concedeu a tutela de urgência ao autor, exarada mediante os seguintes fundamentos, verbis: Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica no fato de estar o autor com o plano de saúde vigente, isento de carências e com pagamento das contribuições em dia, tendo anexado prova de pagamento das três últimas mensalidades (ID 259247302), não deixando de destacar que a negativa não se deu por inadimplemento; bem como da prova realizada de que é portador de escoliose neuromuscular progressiva (ID 259144751 - Pág. 2) e de encefalopatia crônica não progressiva e mielomenigocele (ID 259144761 - Pág. 1), somado ao fato de que o tratamento para o quadro clínico em que acometido o autor já vinha sendo custeado (ID 259144751 - Pág. 1 e 259144761 - Pág. 1); como também pela negativa da ré acerca da cobertura dos materiais para os procedimentos cirúrgicos a serem realizados (ID 259144753). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente em razão do risco de dano à incolumidade física do autor ou mesmo à vida, tendo em vista a progressão nos quadros de complicações pulmonares e o desequilíbrio severo do tronco, tendo sido ainda destacado o alto risco da cirurgia, a qual possui grande potencial de sangramento (ID 259144751 - Pág. 2), motivos a mais para se observar detidamente a lista de materiais solicitada. Destarte, atendidos os requisitos necessários, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Vejamos o julgado de caso similar: (...) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar da parte autora as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à ré que autorize e custeie em favor do autor, no prazo de 48 horas, a seguinte lista de materiais: pinça bipolar Desct Royal BAI 20 cm P.1,5 mn Non Sti; Cabo para pinça bipolar 3metros; Hidroxiapatita Porosa absovervvio5g x 20 mensh; Surgidry Hemostati com Po 5 cc; broca cortante O4,0 x 150 mm Midas; Fio de Steinmann – 0,3,5 x 300 mm; gancho da lâmina reduzido G; Haste reta 5.5 mm 440 mm; haste Cocr 5,5 x 220 mm; Domino de crescimento Nemost 5,5 mm – Extensão 50 mm – cumprimento 300 mm; conector nemost reto 05.5/6 mm; parafuso iliosacral 7x45 mm; iliosacral conec tor; conector transv. Hast 60 m.m, parafuso de bloqueio 4.5 mm 1 (Material Euros - fornecedor fusão - ID 259144751 - Pág. 3, observação, e descritos no orçamento de ID 259247304 - Pág. 1); materiais necessários à realização da cirurgia descrita na solicitação de ID 259144751 - Pág. 2, supostamente já autorizada, consoante informação do autor, sobretudo considerando que a negativa faz menção somente aos materiais. Pena de multa diária de R$ 50.000,00 até o limite de R$ 350.000,00, contados da data da nova marcação da cirurgia, sem prejuízo de majoração. A agravante sustenta que o procedimento cirúrgico não possui caráter urgente, tratando-se de intervenção eletiva, como demonstraria o agendamento prévio. Não obstante, o argumento não merece amparo. A legislação que rege os planos de saúde estabelece, no artigo 35-C, inciso II, da Lei 9.656/98, que caracterizam casos de urgência e emergência aqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. No presente caso, os elementos constantes dos autos evidenciam tratar-se de situação de urgência médica que reclama intervenção em prazo razoável para evitar agravamento do quadro clínico ou a instalação de sequelas irreversíveis. O fato de a cirurgia ter sido agendada não descaracteriza a urgência, porquanto procedimentos complexos necessariamente demandam programação cirúrgica para garantir disponibilidade de equipe, leito de UTI e equipamentos necessários. O relatório médico juntado aos autos menciona expressamente a urgência e o alto risco cirúrgico decorrente do grande potencial de sangramento (ID 259144751, pag. 2), o que justifica os cuidados especiais, a complexidade dos materiais solicitados e o agendamento prévio. Ademais, se a cirurgia em si está coberta pelo plano de saúde, como reconhece a própria agravante, a negativa de cobertura aos materiais necessários à sua adequada realização equivale, na prática, à própria negativa do procedimento, esvaziando a própria cobertura contratual. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC/1973) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO APELO - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano. 2. Nos termos em que delineado no acórdão recorrido, a hipótese em tela não traduziu mero dissabor pelo inadimplemento contratual, tendo em vista que a recusa na negativa de cobertura do material prescrito para a cirurgia da autora agravou sobremaneira a aflição psicológica da beneficiária, causando-lhe aborrecimentos que superam os do cotidiano, passíveis de reparação. 3. Acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Súmula 83/STJ.4. Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, a revisão de indenização por danos morais só é possível em sede de recurso especial, quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, como no caso dos autos, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), incide a Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 862596 / RJ, Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data de Publicação: 16/12/2016) Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito que autoriza a concessão do efeito suspensivo pretendido. Por outro lado, o periculum in mora inverso é evidente, considerando que se trata de menor de idade portador de doença progressiva, cujo agravamento pode resultar em comprometimento irreversível da função pulmonar e outras sequelas permanentes. No que concerne à discussão sobre o valor das astreintes, observo que não há notícia nos autos de nova data para realização da cirurgia, circunstância que torna prematura a análise da questão neste momento processual. Ademais, conforme entendimento do STJ, a fixação de multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo caso se revele insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do CPC. Assim, eventual excessividade poderá ser apreciada oportunamente, se e quando a multa vier a ser exigida, mediante análise das circunstâncias concretas do descumprimento. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao MP. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator